Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718971-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI MEIRELES DE SIQUEIRA OLIMPIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAQUIM OLIMPIO DA CRUZ DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Promova-se a Secretaria a adoção de providências quanto ao cadastramento dos demais herdeiros constantes dos autos principais, intimando-os logo em seguida, na qualidade de interessados para, querendo, apresentar manifestação ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Com eventual manifestação ou decurso do prazo, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora